Tribunal: TJMT
Processo: 1007141-88.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Recurso de Apelação n. 1007141-88.2016.8.11.0041
Apelante: Maria Augusta Campos de Oliveira Neta Silva
Apelado: Estado de Mato Grosso
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por Maria Augusta Campos de Oliveira Neta Silva, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança de URV em fase de Liquidação de Sentença, declinou da competência e determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública, por entender que o valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos. (ID n° 86777472 e 86777484)
Em face da decisão recorrida foi oposto recurso de Embargos de Declaração pela parte apelante, e foram rejeitados pelo juízo da causa.
A parte apelante alega que o feito se encontra em fase de cumprimento de sentença, cabendo ao juízo que processou inicialmente a efetivação da execução.
Contrarrazões ao ID n° 86777491.
Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relatório.
Decido.
De início, retifique-se a autuação, pois as partes apelante e apelada foram cadastradas equivocadamente de forma invertida, devendo constar como apelante Maria Augusta Campos de Oliveira Neta Silva, e apelado o Estado de Mato Grosso.
É cabível o julgamento monocrático como forma de solução mais célere do procedimento recursal, haja vista a presença dos requisitos apontados no art. 932 do CPC/2015: “Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”. [...]. [Destaquei].
No presente caso, foi interposto recurso de apelação contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pela parte apelante, nos seguintes termos:
“Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, e no mérito, DESACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte embargante, por não haver, s.m.j., nenhuma contradição na decisão proferida, nos termos do art. 1.022, §1o, inciso I, do CPC, razão por que a MANTENHO nos moldes em que prolatada.
Encaminhem-se os autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública, pois, de competência absoluta para análise do caso.” (ID n° 86777484) [Destaquei.]
A decisão que ensejou a oposição de Embargos de Declaração determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial, em virtude do valor da causa, e não possui natureza de sentença, já que não colocou termo ao processo.
O § 1o do art. 203 do Código de Processo Civil dispõe que: “Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.”.
Por sua vez, o § 2° do art. 203 da Lei Processual Civil explica que a: “Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1°.”
Sendo assim, o recurso adequado seria o Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015, I do CPC: “Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”
A propósito:
AGRAVO INTERNO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ATACADA POR MEIO DE APELAÇÃO – INADEQUAÇÃO – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO – AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A apelação não é a via recursal própria para impugnar decisão que, ao acolher os embargos de declaração, simplesmente determinou o arquivamento do feito, entendendo descabido o processamento de cumprimento de sentença quanto ao acordo homologado na fase de conhecimento, porque o mesmo já havia sido anteriormente satisfeito.
2. “Revela-se descabida a aplicação do princípio da fungibilidade recursal quando não há dúvida objetiva acerca do recurso cabível, tendo a parte cometido erro grosseiro e evidente ao interpor o recurso impróprio à hipótese” (TJMT – 3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 85883/2016 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 03/08/2016 - DJE 19/08/2016).
(TJ-MT - AC: 00262632220078110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 27/5/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 29/5/2020) [Destaquei.]
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O TRT 23a REGIÃO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – RECURSO INADMISSÍVEL - ART. 522 DO CPC - FUNGIBILIDADE RECURSAL - INAPLICABILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.
O declínio de competência, como no caso dos autos, não coloca fim ao processo, tratando-se de decisão interlocutória, que por sua vez, deve ser atacada por agravo e não apelação. A interposição de apelo contra decisão que não colocou fim ao processo configura erro grosseiro e não há que se aplicar o princípio da fungibilidade recursal”.
(TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO - Ap 0000280-06.2015.8.11.0020 – Rel. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES - Julgado em 7/2/2020 - Publicado no DJE 18/2/2020). [Destaquei.]
Não se aplica o princípio da fungibilidade ao caso, para que o recurso de apelação seja recebido como agravo, uma vez que se trata de erro grosseiro e cada recurso tem seu procedimento próprio.
Feitas essas considerações, com fulcro nos artigos 932 III, 1.009 e 1.015 do CPC/2015, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto porque manifestamente inadmissível.
Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as baixas de estilo.
Intime-se.
Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
Cuiabá/MT, 26 de novembro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora